Tribunal: TJBA
Processo: 8047737-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047737-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO NUNES COSTA

Advogado(s)
:
WAGNER SANTOS ALVES DIAS, MATHEUS CAYRES MEHMERI GUSMAO

AGRAVADO: ELIENE PEREIRA FERRAZ DE OLIVEIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
OSMAR ABREU SANTOS

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. MANUTENÇÃO DE TERCEIRO NÃO SÓCIO NO POLO PASSIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU A TESE CENTRAL DE ILEGITIMIDADE PASSIVA À LUZ DA TEORIA DA ASSERÇÃO. INDÍCIOS DE ATUAÇÃO COMO ADMINISTRADOR DE FATO E CONFUSÃO PATRIMONIAL. LEGITIMIDADE AD CAUSAM AFERIDA
IN STATUS ASSERTIONIS
. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO CPC). EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos por CARLOS ALBERTO NUNES COSTA contra o Acórdão (ID. 93810164) proferido no Agravo de Instrumento n. 8047737-71.2025.8.05.0000, interposto contra decisão da 4ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Vitória da Conquista, que manteve o Embargante no polo passivo da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade nº 8005828-37.2024.8.05.0274, diante de indícios de atuação como administrador de fato, confusão patrimonial e supostos atos de desvio de finalidade.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se: (i) se o acórdão teria sido omisso quanto à aplicação literal dos arts. 599 e 601 do CPC (limites subjetivos da dissolução parcial); (ii) se haveria contradição, por não ser o Embargante sócio formal; (iii) se haveria necessidade de prequestionamento expresso dos arts. 330, I, 599 e 601 do CPC.

III. Razões de Decidir

3. Ausente qualquer vício do art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado enfrentou integralmente a tese de ilegitimidade passiva, concluindo, com base na Teoria da Asserção, que as alegações da inicial e os documentos já colacionados apontam indícios de participação ativa do Embargante na gestão de fato da empresa, bem como elementos indiciários de confusão patrimonial e desvio de finalidade.

4. A discussão acerca dos arts. 599 e 601 do CPC foi substancialmente apreciada, ainda que sem menção literal aos dispositivos, sendo legítima a manutenção de terceiro não sócio no polo passivo em ações de dissolução parcial cumuladas com pedidos de responsabilização civil, especialmente quando há imputação de condutas como gestão de fato, confusão patrimonial ou possível abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC).

5. A alegada contradição não procede. O acórdão não atribuiu ao Embargante a condição de sócio formal nem determinou apuração de haveres, mas assentou que sua permanência no feito visa permitir a apuração de eventual responsabilidade civil pelos atos narrados na exordial, em tutela da verdade real.

6. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, conforme reiterada jurisprudência do STJ (“A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito [...]” – STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, DJe 25/04/2022).

7. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, segundo o qual a matéria jurídica é considerada inserida no acórdão, ainda que os embargos sejam rejeitados, sendo desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais.
IV. Dispositivo e Tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que, sob a ótica da Teoria da Asserção, reconhece a legitimidade passiva de terceiro diante de indícios de atuação como administrador de fato e confusão patrimonial em ação de dissolução parcial cumulada com pedido de responsabilização civil, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 2. Os embargos não se prestam à rediscussão de mérito, sendo prescindível a menção numérica aos dispositivos legais invocados, aplicando-se o art. 1.025 do CPC para fins de prequestionamento.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8047737-71.2025.8.05.0000
, em que figura, como Embargante,
CARLOS ALBERTO NUNES COSTA
, e, como Embargados,
ELIENE PEREIRA FERRAZ DE OLIVEIRA e OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de _____________ de ____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a)